Tribunal: TJDFT
Processo: 0004020-23.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de receptação a que foi condenado na sentença.
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o ânimo de se assenhorear de coisa que sabe ser produto de crime. Assim, apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.